Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica inversa depende de prova robusta de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.
2. A ausência de bens passíveis de penhora no nome do devedor não constitui, por si só, motivo para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não sugere, de forma isolada, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Insuficiente a alegação de que, em sede de embargos de terceiro, foi reconhecida a fraude à execução, pois demonstrada a indevida alienação de cotas sociais com a finalidade de desfazer-se de patrimônio penhorável. Para o desiderato pretendido é imprescindível a demonstração da ocorrência de confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, o que não se verifica com segurança no caso, especialmente, diante do reconhecimento de fraude a execução, o que, via de consequência, fará com que as cotas sociais retornem ao patrimônio do Agravado.
4. Recurso improvido.